Tribunal: TJMT
Processo: 0003199-61.2015.8.11.0086
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003199-61.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E ENGENHARIA FOGACA LTDA - CNPJ: 03.155.417/0001-11 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FOGACA - CPF: 787.043.599-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL E FORMAL NA CDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo
202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se o juízo
a quo,
não oportunizou antes da sentença a substituição ou emenda da CDA, nos termos da lei, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, M.M. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos da “Ação Anulatória de Débito Fiscal c/C Pedido de liminar
Inaudita Altera Pars
Para Suspensão de Protesto” no 0003199-61.2015.8.11.0086 ajuizada por CONSTRUTORA E ENGENHARIA FOGACA LTDA, que julgou procedente o pleito inicial para declarar e reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa no 225 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal no 2980-82.2014.811.0086, bem como determinar o cancelamento do protesto levado a efeito pelo Fisco.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Como causa de pedir recursal, sustenta que o erro material constante na CDA ao constar a cobrança de IPTU ao invés do ISSQN não implica na declaração de nulidade da CDA, eis que nos termos do §8o do art. 2o da LEF, há a possibilidade de a Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA.

Aduz que na Certidão de Dívida Ativa executada constam os demais valores e termos de forma correta, sem qualquer outra violação ao art. 202, III, do CTN, tampouco do art. 2o, §5o da LEF, razão pela qual deve ser permitida a emenda ou substituição da CDA.

Não sendo esse o entendimento, requer sejam reduzidos os valores fixados a título de honorários advocatícios, em observância ao trabalho realizado pelo advogado, que não demandou instrução probatória, tampouco dispêndio maior do profissional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando a substituição ou emenda da CDA, com o prosseguimento da execução fiscal.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 219727, pugnando pela manutenção da sentença.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da “Ação Anulatória de Débito Fiscal c/C Pedido de liminar
Inaudita Altera Pars
Para Suspensão de Protesto” no 0003199-61.2015.8.11.0086 ajuizada por CONSTRUTORA E ENGENHARIA FOGACA LTDA, que julgou procedente o pleito inicial para declarar e reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa no 225 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal no 2980-82.2014.811.0086, bem como determinar o cancelamento do protesto levado a efeito pelo Fisco.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que CONSTRUTORA E ENGENHARIA FOGACA LTDA ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM em decorrência da Ação de Execução Fiscal no 2980-82.2014.811.0086, visando a nulidade da CDA, bem como a prescrição dos créditos.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a nulidade da CDA no 225 e extinguir a r. execução fiscal.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se a Certidão de Dívida Ativa no 225 observou os requisitos legais para validade do título.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2o,
da Lei n.o 6.830/1980
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
[...].

Insta consignar que a omissão dos requisitos estabelecidos art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80 pode ensejar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Na espécie, a Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais, uma vez que, apesar de se tratar de vários créditos e constar a descrição do imposto, os lançamentos, multas e juros discriminados, percebe-se que não há a discriminação individual dos fatos geradores, menção à lei infringida e quanto à existência ou não de processo administrativo, bem como resta confessado o erro material no tocante à origem e natureza do crédito, eis que esse se referiu de forma equivocada a IPTU e não ISSQN.

Diante disso, evidente que não se encontram preenchidos os requisitos legais, o que obsta a defesa dos executados, como é o caso dos autos, a CDA objeto da demanda não se mostrar um documento capaz de embasar a execução.

Aliás, é certo que a omissão poderia ter sido sanada até a decisão de primeiro grau mediante a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2o, §8o da Lei no 6.830/80, pois não foi oportunizada à Fazenda Pública a substituição da CDA, nem mesmo após o reconhecimento do erro material pela Fazenda Pública na contestação.

Inclusive, esse é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modifi cação do sujeito passivo da execução.

Logo, apesar de constatada existência de vícios na CDA, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a Execução fiscal deveria ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado, como cito:

Lei n.o 6.830/1980

Art. 2o - Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Código Tributário Nacional

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

In casu
, a Fazenda Pública não foi intimada para emendar ou substituir a CDA, o que impossibilita a extinção da pretensão executiva na forma como estabelecida nos autos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese
do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'
. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017)

Nesse sentido também, há precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- NULIDADE DA CDA - FORMALIDADES DO ART. 2o DA LEI 6830/80 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O DÉBITO, DEVEDOR E TRIBUTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CDA - SUMULA 392 DO STJ- RECURSO PROVIDO.
1. Embora tenha havido omissão do apelante, observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do tributo, de seu valor, de seu devedor e de sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80. 2. "[...]Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal.
Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013) 3. Recurso Provido. (Ap 55238/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ERRO NA CDA – CORREÇÃO - DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a emenda ou substituição da CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos à execução
. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. (Ap 143929/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,

para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, oportunizando à Fazenda Pública que emende ou substitua o título executivo para sanar os vícios apontados, assegurado ao apelado a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019